Tribunal: TJDFT
Processo: 0761046-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COVID- 19. DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ATRASO DO VOO.FALHA MECÂNICA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por danos materiais, no valor de R$ 1.973,65, e por dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00, para cada autor, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.
2. Os desgastes e prejuízos ocorridos em consequência à pandemia de COVID-19 afetaram não só as empresas aéreas, com a redução significativa da quantidade de voos e fechamento de aeroportos, mas também a população de modo geral, com significativa perda econômica imposta pela política de isolamento. Dessa forma, seria impor ao consumidor um encargo excessivo a suspensão do processo, além do prazo já deferido pelo próprio CNJ, e que, por conseguinte, infringiria a celeridade que se deve imprimir aos processos em andamento nos Juizados Especiais. Descabimento de suspensão do processo.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve o cancelamento e a remarcação no voo doméstico de ida dos autores a Cascavel, saindo de Brasília (ID 17652856), culminando com um atraso superior a 24 horas. Os autores tiveram gastos extras com transporte, alimentação e a perda de uma diária de hotel na cidade de destino, bem como uma passagem aérea adquirida com outra companhia (ID 17652852, 17652853, 17653410 e 17653414). A empresa recorrente, ao seu turno, alega a ocorrência de falha mecânica na aeronave, o que impediu a sua decolagem por medida de segurança.
4. A ocorrência de problema mecânico nas aeronaves da empresa aérea não afasta a sua responsabilidade, restando configurada a falha na prestação do serviço, devido a ocorrência de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida. Destarte, a modificação do cronograma de voo implicou nos danos materiais comprovados nos autos, devendo os autores serem devidamente ressarcidos.
5. Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade dos autores, pois, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para afastar a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.